Tribunal: TJDFT
Processo: 0736311-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736311-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MARCELO TAVARES BERNARDES D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 31882860. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator